Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. "QUANTUM" DE AUMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 resta configurado pelo descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência, da qual o réu foi devidamente intimado.
2. O consentimento espontâneo da ofendida não revoga a decisão judicial que estabeleceu o distanciamento do ofensor e não afasta a tipicidade do fato, por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
3. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena, para reduzi-la de 5 (cinco) meses de detenção; para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.